Tribunal: TJPA
Processo: 0803460-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803460-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS SOUZA TERRA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N. 0803460-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCO CARLOS SOUZA TERRA

AGRAVADA:
BANCO DA AMAZONIA SA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANÁLISE DAS QUESTÕES MERITÓRIAS PREJUDICADA.

1.

Decisão agravada que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do bem imóvel descrito nos autos de origem.

2.

Preliminar: Ausência de fundamentação. Cabimento. Necessidade de observância ao que dispõe o
artigo
93
,
IX
da CF e 11 e 489 do CPC.

3.

Preliminar acolhida,
para cassar a
decisão
guerreada
, determinando, por conseguinte, que outra seja prolatada, de acordo com os ditames constitucionais e legais. Por conseguinte, julgou prejudicada a análise das questões meritórias trazidas nesta sede. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
FRANCISCO CARLOS SOUZA TERRA
e agravado
BANCO DA AMAZONIA SA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRA
VO DE INSTRUMENTO N. 0803460-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCO CARLOS SOUZA TERRA

AGRAVADA:
BANCO DA AMAZONIA SA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
FRANCISCO CARLOS SOUZA TERRA
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada contra si pelo
BANCO DA AMAZONIA SA
, indeferiu o pedido de impenhorabilidade do bem imóvel descrito nos autos de origem.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que as partes firmaram contrato de financiamento e que os referidos contratos foram garantidos por fianças prestadas em 24/04/2015 pelo ora recorrente e pela executada, Maria Alice Santana, salientando que nesse contrato concordaram em pagar integralmente o débito.

Sustenta que após o protesto da dívida, o exequente, ora agravado, ajuizou ação de execução em 25/05/2017, requerendo a penhora do único imóvel do agravante, argumentando que tal pleito se mostra contrário a Lei, uma vez ser o bem impenhorável, nos termos do art. 1 da Lei 8.009/90.

Aduz que a Decisão objurgada se encontra em desconformidade com que estabelece a legislação pátria, vez que é despida de um dos requisitos elementares de validade, já que não há fundamentação básica sobre o indeferimento da arguição de impenhorabilidade de bens de família do executado.

Por fim, argumenta que acostou aos autos provas suficientes ao deferimento do seu pleito de impenhorabilidade do bem de família, requerendo, em sede liminar, o reconhecimento da nulidade da R. Decisão, diante da ausência de fundamentação, e, caso ultrapassada, que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar integralmente o decisum vergastado.

Desta feita, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 5378333).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 5610543).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 5729312).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, passo a apreciação da preliminar levantada pelo ora agravante;

PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Argumenta o ora agravado que o decisum de origem seria nulo, uma vez que o magistrado a quo não teria observado os requisitos imprescindíveis para justificar o seu entendimento.

Nesse sentido, faz-se mister a transcrição da íntegra da decisão agravada, senão vejamos:

(...) R.,H.,

O réu alega, mas não comprova a impenhorabilidade do bem, id8678803, juntando certidões antigas, desatualizadas, deixando de juntar as provas pertinentes à sua declaração.

Cabendo-lhe o ônus de provar o que alega, não acolho o pleito.

A secretaria deve certificar se todos os réus foram citados e se houve oposição de embargos
.

Após, conclusos
. (...)

Acerca do dever de
fundamentação
das decisões, a
Constituição
da República de 1988 estabelece, em seu artigo
93
,
IX
, expressamente:

Art. 93. (...) omissis.

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Sobre o tema, o
Código de Processo Civil
assim dispõe:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

(...)

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer
decisão
judicial, seja ela
interlocutória
, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão
;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

In casu
, observa-se que o magistrado de piso, com a devida vênia, não expressou quais os elementos extraídos dos autos que ensejaram a prolação da
decisão
ora discutida, porquanto sequer faz menção à tese levantada pelo recorrente, no sentido de se vislumbrar, ou não, se o bem descrito na exordial, é o único bem pertencente ao agravante, portanto, em razão da preservação do devido processo legal, a
fundamentação
das decisões é requisito essencial e não mera exigência pró-forma, sem a qual não pode subsistir a persuasão racional do magistrado.

Ratificando o entendimento esposado, temos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. A ausência de fundamentação em decisão interlocutória afronta o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. DECISÂO DESCONSTITUÍDO EX OFFICIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70073000051 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 06/04/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Acolho a preliminar de
ausência
de
fundamentação
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a
decisão
guerreada, determinando, por conseguinte, que outra seja prolatada, de acordo com os ditames constitucionais e legais. Por conseguinte, julgou prejudicada a análise das questões meritórias trazidas nesta sede.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/10/2021